Tribunal: TJDFT
Processo: 0001208-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso concreto, o conjunto probatório não foi conclusivo acerca da prática da contravenção penal, pois o caput do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais exige para a caracterização do tipo penal que o dolo do agente seja acrescido do elemento subjetivo específico consistente em perturbar, por acinte ou por motivo reprovável, a tranquilidade da vítima.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.